Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-73.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005841-73.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JUSCIELLE CANDIDA DA SILVA - CPF: 002.803.681-60 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005841-73.2021.8.11.0055

Apelação n.o 1005841-73.2021.811.0055

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Juscielle Candida da Silva

EMENTA:

APELAÇÃO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA

–
ABERTURA DE CONTA CORRENTE
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ILICITO E DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – MANTENÇA DO ARBITRAMENTO FEITO NA ORIGEM – APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005841-73.2021.8.11.0055

Apelação n.o 1005841-73.2021.811.0055

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Juscielle Candida da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposto pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO:
Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória n. 1005841-73.2021.8.11.0055
, proposta por
Juscielle Candida da Silva
em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui agravante.

SENTENÇA (
5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra)
:
julgou procedente a ação, declarou a inexistência da relação contratual com a requerida proveniente de abertura da conta corrente no 4217-X, Agência 8107 e a emissão dos cheques vinculados à referida conta, condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.
Confirmou os efeitos da liminar deferida inicialmente
.

Impugna o deferimento de gratuidade da justiça para a autora apelada.

Defende a inexistência de falhas/irregularidades e a validade da contratação.

Sustenta excludente de ilicitude e pede que seja, assim, imputado eventual ilícito à autora apelada ou a terceiro meliante.

Pugna pelo afastamento da declaração de inexistência de débito e o reconhecimento da validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Defende o pacta sunt servanda e inexistência da obrigação de indenizar, por falta de ilícito e da comprovação dos danos morais.

Por fim, pede o provimento do apelo e a condenação da requerida apelada pelos ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, ide. 134794189, a autora apelada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005841-73.2021.8.11.0055

Apelação n.o 1005841-73.2021.811.0055

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Juscielle Candida da Silva

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de revogar o deferimento da gratuidade da justiça para a autora.

Saber ainda, se é caso de reconhecer a
inexistência de falhas/irregularidades e a validade da contratação de abertura de conta corrente entre as partes, bem assim e é caso de afastar a declaração feita pela sentença de inexistência de débito, a fim de validar o negócio jurídico firmado entre as partes e afastar a condenação por danos morais
.

Alternativamente, saber se é caso de dimiuir o valor da compensação moral arbitrada pela sentença em R$8.000,00
.

Cuida-se,
na origem
, de
Ação
Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória

proposta por
Juscielle Candida da Silva
em face do
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em que a autora, agora apelada, alegou que foi contactada,
em 04/06/2021, por uma pessoa domiciliada no município de Tubarão/SC, sob a justificativa de que ela, autora, teria emitido um cheque na praça de Campo do Bugres em Caxias do Sul/RS, o qual apresentava divergência de assinatura do emitente.

Aduziu que ao ter acesso a imagem do cheque, verificou que o título indicava todos os seus dados pessoais e a existência de uma suposta conta bancária no
Banco do Brasil S/A
criada em 03/2021 (Agência 8107 -8, Conta Corrente n.o 421 7 –X), bem assim, que tomou conhecimento pela própria instituição financeira de que houve a impressão de outras cártulas de cheque e a liberação de empréstimo bancário, inclusive, que alguns cheques foram devolvidos.

Alegou ter obtido ainda a informação de que seu score consumerista contava com 220 pontos e que houve a negativação de seus dados, motivos que levaram a propositura da presente ação.

De início, importa consignar que a gratuidade da justiça foi deferida para a autora, aqui apelada em 24.6.2021 (id. de origem 134792671)
e não há notícias de que a decisão tenha sido objeto de recurso
. Logo, preclusa essa questão.

A sentença, forte no conjunto probatório até então produzido e não desconstituído, verificou a falta de comprovação da regularidade da contratação, ou seja, que o banco tenha realmente firmado com a autora apelada a abertura de conta corrente.

Aliás, o banco não produziu provas nesse sentido, vale dizer, de que tenha realmente contratado com a autora apelada.

Veja o fragmento da sentença, que se corrobora:

“
Procede a pretensão do autor.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico a inexistência de qualquer prova quanto a regularidade na contratação do serviço de cartão de crédito
.

Isso porque,
a requerida não apresentou qualquer documento legal assinado pela requerente ou mesmo cópia da mídia de gravação do ato da contratação do serviço ou qualquer tipo de elemento apto a demonstrar a regular abertura de conta corrente, sendo claramente divergente entre si as cártulas atinentes aos cheques emitidos por meio de tal conta corrente, o que demonstra a fragilidade do controle da requerida
.

Assim, embora alegue a empresa requerida a legalidade na contratação da conta corrente
, não apresenta qualquer elemento probatório que ampare suas alegações, não obstante possuía meios mais abrangentes para comprovar as alegações, ou mesmo evitar falhas e/ou fraudes na prestação desse tipo de serviço
, o que por si só implica na inversão do ônus probatório, visto que natureza da relação contratual impugnado, o que aliás fundamenta a rejeição da preliminar atinente a ilegitimidade em razão de fraude de terceiro..

Com efeito, é cediço que na responsabilidade pelo vício do serviço ou do produto, o ônus da prova acerca da inexistência da responsabilidade é do fornecedor, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento. Nesse sentido leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como os critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorrente do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p; 514).

Dessa forma, considerando que o banco requerido não se desincumbiu do seu dever de comprovar que a regularidade contratual, tendo se limitado a apresentar cópias de cártulas com assinaturas claramente divergentes entre si, presume-se verossímil a narrativa exposta na exordial. Além disso, não se pode pressupor que a autora tenha contribuído de maneira culposa ou dolosa para o ato.

Nessa esteira, com base na prova documental coligida aos autos, constato a conduta perpetrada pela requerida em desfavor da requerente, consubstanciada na falha da prestação dos serviços, e a patente relação de causalidade entre sua conduta e os danos morais suportados pelo requerente, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu artigo 5o, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão.

Ressalto, no entanto, que o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa esteira, cumpre-me anotar que doutrina e jurisprudência localizaram os danos morais ao lado dos danos materiais, passando ambos a integrar o perímetro da responsabilidade civil, sujeitando-se a indenização moral ao preenchimento dos requisitos acima demonstrados.”

(grifei).

Realça-se que o banco requerido
renunciou ao direito de produzir provas, porquanto quando intimado para especificar as provas que tivesse a produzir,
postulou o julgamento antecipado da lide
(id.’s 1347926696 e 134792688/134792699).

Desse modo, se o banco não cumpriu a regra do art. 373, II, do CPC, vale dizer, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve suportar os ônus decorrente da omissão.

Dispõe o referido regramento:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

Além do que, cumpria ainda a instituição financeira adotar as providências necessárias para verificar a legalidade da contratação e evitar, assim, fraudes praticadas por terceiros mediante a utilização de nome e de documentos de outrem.

Assim, não desconstituído o ilícito, possível a condenação por indenização.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório.

Quanto ao valor da compensação moral, o
arbitramento leva em consideração as circunstâncias do caso, condições das partes, grau de culpa, finalidade da reparação e, inclusive, a inibição da conduta lesiva.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - ENERGIA ELÉTRICA - REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA - CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO - DESNECESSIDADE DE SE PROVAR PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. O dano moral decorre da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito e não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato.

No arbitramento dos danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, bem como inibir a conduta abusiva
”.
(TJ/MT - Sexta Câmara Cível - Apelação no 32132/2009 ). (grifo próprio).

E o valor arbitrado na origem, R$8.000,00, atende ao caso e, em especial, o caráter pedagógico, bem assim, não comporta a pretendida diminuição.

Posto isso,
nega-se provimento a Apelação e mantém-se a sentença impugnada,
que
julgou procedente a ação, declarou a inexistência da relação contratual com a requerida proveniente de abertura da conta corrente
no 4217-X, Agência 8107
e a emissão dos cheques vinculados à referida conta, condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Confirmou os efeitos da liminar deferida inicialmente.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022